Tribunal: TJSP
Processo: 0004556-57.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse indeferida na origem – Decisão satisfatoriamente motivada – Presença de apontamentos negativos no exame criminológico, revelando, em conjunto com a reiteração delitiva, que a progressão de regime, por ora, mostra-se prematura – Ademais, o julgador não se vê adstrito à conclusão de exame criminológico – Inteligência do art. 182 do CPP

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse indeferida na origem – Decisão satisfatoriamente motivada – Presença de apontamentos negativos no exame criminológico, revelando, em conjunto com a reiteração delitiva, que a progressão de regime, por ora, mostra-se prematura – Ademais, o julgador não se vê adstrito à conclusão de exame criminológico – Inteligência do art. 182 do CPP – Não satisfeito o requisito subjetivo, a decisão combatida deve ser mantida no que se refere ao indeferimento da benesse – Recurso desprovido.